Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745248-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA REGINA DO NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: MARIANGELA DO NASCIMENTO, GERALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, MARIA APARECIDA PEDROSA SENA, ARISTIDES PEDROSA SENA, ROSANGELA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 56409824. Brasília, DF, em 25 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator